Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REJEITADA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E QUADRA DE ESPORTES. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO.
1. No crime de tráfico de substância entorpecente, crime permanente, o ingresso de autoridade policial em casa alheia para efetuar a prisão em flagrante não constitui ilegalidade. Não se verifica a nulidade alegada pela defesa, pois o ingresso dos policiais na residência que continha entorpecentes baseou-se em elementos suficientes (denúncias anônimas) para indicar fundadas razões de que eles estavam cometendo um crime, em situação de flagrância, não havendo falar em irregularidade do flagrante ou em ilicitude da prova produzida.
2. Defere-se o benefício do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, se preenchidos pelo agente seus requisitos legais. Aplica-se fração de diminuição da pena reduzida (1/6), em razão da necessidade e da suficiência para a reprovação e prevenção do crime, ante a quantidade de drogas apreendidas em poder do réu e seu modus operandi.
3. Incide a majorante do inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, diante da existência de provas produzidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, de que o crime foi cometido nas imediações de estabelecimento de ensino e de quadra poliesportiva.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.